Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715983-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Gisele Martins Frasão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra despacho proferido pelo Juízo da Vara 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0703864-49.2022.8.07.0006, assim redigido: “A parte autora alega que ao presente feito não caberia a suspensão determinada pelo STJ ao apreciar o Tema 1132. A tese não prospera. A suspensão alcança todas as ações de busca e apreensão nas quais a assinatura do devedor não consta do respectivo AR. No caso, a notificação não foi entregue ao devedor, tendo sido devolvida com a informação de que o devedor estava ausente. Por conseguinte, o AR juntado aos autos não contém a assinatura do devedor. Portanto, não resta dúvida de que a situação descrita nestes autos é objeto do Tema a ser apreciado pelo STJ. Assim, nada a prover. Aguarde-se o prazo de suspensão, nos termos da decisão precedente. .” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 35438189), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio adequado de impugnação na presente hipótese. Afirma que a questão jurídica controvertida é distinta da que foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos por meio do tema no 1132 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que a Colenda Corte não determinou a suspensão do curso dos processos que têm a temática como objeto. Assim, conclui que o regular curso do processo de origem deve ser retomado. Argumenta que a mora da recorrida foi comprovada. Também aduz que o envio da notificação para o endereço indicado pela devedora e incluído no instrumento contratual é suficiente para o preenchimento do requisito da comprovação da mora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento regular do curso do processo de origem, reconhecida a mora da recorrida e deferida a pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 35438193). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço apenas parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de prosseguimento do curso do processo de origem em relação à afetação do tema no 1132 dos recursos repetitivos. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1037, § 13, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste apenas em examinar a possibilidade de prosseguimento do curso do processo de origem em relação à afetação do tema no 1132 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. A respeito da possibilidade de suspensão do curso do processo de origem, é necessário observar a delimitação do tema no 1132 dos recursos repetitivos reconhecida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” Com efeito, observa-se que o tema referido está relacionado à questão reiteradamente discutida no âmbito das ações de busca e apreensão de veículos fundadas no procedimento especial regido pelo Decreto-Lei no 911/1969. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, em sessão de julgamento efetuada aos 11 de maio de 2022, acordou por afastar a anterior determinação de suspensão do curso dos processos que têm por objeto a aludida questão. Diante desse contexto não subiste motivo que justifique a suspensão do curso do processo de origem, razão pela qual deve ter seu curso regular retomado. Por essa razão as alegações recursais articuladas pela recorrente, quanto ao ponto, são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a suspensão do curso do processo de origem tem o potencial de causar dano financeiro à recorrente. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro a antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao Juízo singular que retome o regular curso do processo de origem. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator